Tribunal: TJSP
Processo: 1508103-68.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Réu que admite ter cedido sua conta bancária a conhecido para recebimento de valores. Quantia prontamente pulverizada. Ausência de esclarecimento da identidade da suposta pessoa beneficiada. Incabível a absolvição ou a desclassificação.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Réu que admite ter cedido sua conta bancária a conhecido para recebimento de valores. Quantia prontamente pulverizada. Ausência de esclarecimento da identidade da suposta pessoa beneficiada. Incabível a absolvição ou a desclassificação. Dosimetria. Manutenção da pena de 01 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. Recurso desprovido.